Tribunal: TJSP
Processo: 2023272-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2023272-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NUXX
CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados AUTO POSTO PORTINARI
DE DIADEMA LTDA e SILVANA PEREIRA DE PINHO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023272-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.583
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023272-91.2020
AGRAVANTE: Nuxx Consultoria Participações Ltda.
AGRAVADOS: Auto Posto Portinari de Diadema Ltda. e Silvana
Pereira de Pinho Gonçalves
COMARCA: São Paulo F.R. do Butantã 2a Vara Cível
Agravo de instrumento. Locação comercial. Ação de despejo por
falta de pagamento. Liminar indeferida. Inaplicabilidade do art.
59, §1o, inc. IX da Lei 8.245/91, pois o contrato prevê garantia
fidejussória. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.583
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pela magistrada, Doutora Mônica
Lima Pereira, que indeferiu a liminar de despejo, pois o contrato
prevê garantia fidejussória, bem como o arresto de bens dos Réus,
eis que não comprovada a dilapidação de seus patrimônios.
Insurge-se a Autora alegando que a
fiadora perdeu a idoneidade financeira, em face da diminuição de
seu score no SERASA. Afirma que enviou notificação, requerendo
a substituição da garantia, restando esvaziada a fiança por ausência
de resposta.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023272-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.583
3
É o relatório.
Em
março
de
2019,
Nuxx
Consultoria e Participações Ltda. alugou um imóvel comercial para
Auto Posto Portinari de Diadema Ltda., com prazo de 120 meses e
aluguel de R$24.300,00, com desconto de R$4.300,00 nos 12
primeiros, figurando como fiadora Silvana Pereira de Pinho
Gonçalves. Em dezembro de 2019, a locadora ajuizou esta ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
alugueres e encargos.
A
Lei
no
12.112/09
atenta
à
necessidade de assegurar a maior celeridade e efetivação da tutela
jurisdicional perseguida nas ações de despejo, ampliou os casos de
concessão da liminar de despejo, sem audiência da parte contrária,
imprimindo celeridade à prestação jurisdicional sem descurar do
risco de reversão da decisão e, neste ponto, exigiu caução destinada
a garantir os prejuízos de uma desocupação indevida.
Para
as
hipóteses
descritas
no
parágrafo 1o, do artigo 59 da Lei no 8.245/91, a norma determinou a
desocupação liminar do prédio em quinze dias. Esta lei especial
impõe a concessão da liminar, comando que se extrai da expressão
“conceder-se-á”, mas está reservada aos casos relacionados nos
incisos I a IX.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023272-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.583
4
Ademais,
está
condicionada
à
prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nos casos de despejos que tenham por fundamento a falta de
pagamento de aluguéis, e desde que o contrato esteja desprovido de
qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei no 8.245/91:
caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de
quotas de fundo de investimento.
No caso, o pedido liminar de despejo
foi corretamente indeferido, pois as circunstâncias não se ajustam
às previstas no art. 59, §1o, inc. IX da Lei no 8.245/91, já que o
pagamento é garantido por fiança.
Não há falar em esvaziamento da
garantia em razão de diminuição do score da fiadora no SERASA,
pois não se sabe o montante de seu patrimônio.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator